Tribunal: TJMT
Processo: 1003550-52.2024.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003550-52.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYKON DIEGO NASCIMENTO BRITTES - CPF: 735.497.381-53 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL DE UM TERÇO CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/98. PAGAMENTO INCORRETO. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedente

ação

declaratória

cumulada
com
cobrança
de
férias

integrais
e
adicional
de um
terço

sobre
45
dias
,
movida

por
professor
contratado

temporariamente

pelo
Estado de Mato Grosso entre
junho
de 2017 e
dezembro
de 2023, que
alegou

pagamento

incorreto
das
verbas
de
férias
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se professor
contratado

temporariamente

pelo
Estado de Mato Grosso
tem

direito
a
férias
de 45
dias
com
adicional
de um
terço

constitucional
,
nos

termos
da Lei
Complementar
nº 50/98, e se
houve

pagamento

incorreto
das
referidas

verbas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei
Complementar
nº 50/98
assegura

expressamente
45
dias
de
férias

aos

professores
da
educação

básica
do Estado de Mato Grosso,
sendo
15
dias
no
término
do
primeiro

semestre
e 30
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
,
estendendo
o
benefício

aos

contratos

temporários

por

força
do
artigo
56.

4. O
adicional
de um
terço

deve
ser
calculado

sobre

os
45
dias
de
férias
e
aplicado

aos

professores
que
exercem

atividades

dentro
da sala de aula,
conforme

entendimento

consolidado

no IRDR
Tema
4 do
TJMT.

5. A
análise
dos
holerites

demonstrou

pagamento

incorreto
das
férias
, pois no
ano
de 2020 o valor
devido
seria de R$ 5.511,98 (
considerando

subsídio
de R$ 4.133,99
mais

adicional
de 1/3 de R$ 1.378,00), mas o
pagamento

ocorreu

apenas
no
importe
de R$ 3.246,39.

6. O valor
exato
da
diferença

salarial

deverá
ser
apurado

em

liquidação
de
sentença
,
observando
-se o
prazo

prescricional
de
cinco

anos

anteriores

ao

ajuizamento
da
ação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Os

professores

contratados

temporariamente

pelo
Estado de Mato Grosso que
exercem

atividades

dentro
da sala de aula
fazem
jus a 45
dias
de
férias
com
adicional
de um
terço

constitucional
,
nos

termos
dos
artigos
54, 55 e 56 da Lei
Complementar

nº
50/98. 2.
Comprovado
o
pagamento

incorreto
das
férias
e do
adicional

constitucional
, é
devida
a
diferença

salarial
entre o valor
pago
e o
efetivamente

devido
,
calculada
com base
em
45
dias
de
férias

mais
um
terço
de
igual

período
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
Complementar

nº
50/98,
artigos
54, 55 e 56;
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95;
artigo
3º da EC 113/2021.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT - IRDR Tema 4,
processo
nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Des. Luiz Carlos da Costa; TJMT -
Recurso

Inominado
nº 10439620720228110001, Relator: Valmir
Alaercio
dos Santos,
julgado

em
17/02/2023; TJMT -
Recurso

Inominado
nº 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: Hildebrando da Costa Marques,
julgado

em
06/11/2023; TJMT -
Recurso

Inominado
nº 1003141-89.2022.8.11.0023, Relator: Aristeu Dias Batista Vilella,
julgado

em
01/04/2024; STF - Tema 810, RE 870947; STJ - Tema 905,
REsp
nº 1.495.146/MG.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003550-52.2024.8.11.0037

Origem
:

Juizado
Especial
Cível
e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente
:
Maykon
Diego Nascimento
Brittes

Recorrido
:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Maykon
Diego Nascimento
Brittes

ajuizou

ação

declaratória

cumulada
com
cobrança

em

face do
Estado de Mato Grosso.
Noticiou
que: a)
trabalhou

como
professor
contratado

temporariamente
entre
junho
de 2017 e
dezembro
de 2023; b) sempre
recebeu

mensalmente

seus

subsídios
e
gratificação

natalina
; c)
só

passou
a
receber

férias

remuneradas
a
partir
de 2020,
permanecendo

anos

anteriores

sem

pagamento
; d)
nunca

recebeu

adicional
de
frias
de 1/3
sobre

os
45
dias
; e) a Lei
Complementar
nº 50/98
garante

aos

professores

45
dias
de
férias
e
adicional
de 1/3.
Requereu
a
condenação

ao

pagamento
de R$ 11.481,13
referente
a
férias
e
adicional
de 1/3
sobre
45
dias
,
acrescido
de
juros
e
correção

monetária
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência
.
Concluiu
que: a) a
natureza

jurídica
do
vínculo
era
contrato

temporário

regulado

pelo

Decreto
nº 88/2015; b)
segundo

jurisprudência
do STF,
servidores

temporários

não

possuem

direito

ao
13º
salário
e
férias

remuneradas
, salvo
previsão
legal/
contratual

ou

desvirtuamento
da
contratação
; c)
não

houve

desvirtuamento
da
contratação

temporária
, pois as
renovações

foram

em

instituições

diversas
; d)
inexiste

direito

às

verbas

trabalhistas

vindicadas
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) o Estado
não

promoveu

pagamento
integral das
férias
,
pagando
45
dias
mas
não
o
terço

constitucional
; b)
existe

obrigação
legal
decorrente
da Lei
Complementar
nº 50/98,
artigos
54, 55 e 56; c)
houve

desvirtuamento
do
contrato

temporário

pelas

renovações

sucessivas
entre 2017 e 2023; d)
aplicação
do Tema 551 do STF que
garante

direitos

em

caso
de
desvirtuamento
; e)
jurisprudência
do TJMT
reconhece

direito

às

verbas

constitucionais

em

contratos

nulos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

todos

os

pedidos

autorais
.

Embora
a
parte

recorrida

devesse
ser
intimada
para
apresentar

contrarrazões
,
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Férias
de
professores
.

A
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso é
disciplinada
pela LC 50/1998, a qual
assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor,
conforme

dispõe
o
artigo
54:

Art. 54 O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
:

I -
de
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para o professor, a saber:

a) 15 (quinze)
dias
no
término
do 1°
semestre

previsto
no
calendário

escolar;

b
) 30
(
trinta
)
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar.

II -
de
30 (
trinta
)
dias
para
os

demais

Profissionais
de
Educação

Básica
, de
acorda
com
a

escala
de
férias
.

§ 1º
Os

Profissionais
da
Educação

Básica

em

exercício
fora da
unidade
escolar
gozarão
de 30 (
trinta
)
dias
de
férias

anuais
,
conforme

escala
.

§ 2º É
vedado

levar
à
conta
de
férias

qualquer

falta

ao

serviço
.

§ 3º É
proibida

a

acumulação
de
férias
, salvo
por

absoluta

necessidade
do
serviço
e
pelo

prazo

máximo
de 02 (
dois
)
anos
.

As
férias

serão

pagas
com
adicional
de 1/3,
independentemente
de
solicitação
(art. 55),
estendendo
o
benefício

aos

contratos

temporários
(art. 56).

O
adicional
de 1/3
deve
ser
calculado
tanto no
lapso
de 30
dias
,
ao

término
do
ano

letivo
,
quanto
de 15
dias
, no
meio
do
ano
, e
deve
ser
aplicado

apenas

aos

profissionais
que
exercem

suas

atividades

dentro
da sala de aula
.

Neste
sentido

foi
o
julgamento
do IRDR (
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
)
pelo
TJMT:

i
)

Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1º, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
)

O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.(TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...)
Os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1º, da lei
complementar
do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e o
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores
que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT) Em
relação
à
atualização
do
débito
da
condenação

imposta
à Fazenda Pública,
referente

aos

juros
e a
correção

monetária
,
os

índices

deverão
ser
fixados

em

conformidade
com o
entendimento

firmado

pelo

excelso
Supremo Tribunal Federal no
julgamento
do TEMA nº 810 e
pelo

colendo
Superior Tribunal de Justiça no
julgamento
do TEMA nº 905.
Recurso

Provido
. (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 17/02/2023,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 22/02/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO À 45 DIAS DE FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DE 1/3. DESCANSO GOZADO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM DESCONTO. DIREITO APENAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Devem
ser
indeferidos

os

pleitos
de
férias

referentes
a
períodos

não

compreendidos
no
lapso

contratual
. 2. O professor da
educação

básica
do Estado de Mato Grosso, que
exerce

atividade

dentro
de sala de aula,
independentemente
se
efetivo

ou

temporário
,
tem

direito

à
45
dias
de
férias
, com
acréscimo
de 1/3. Se
após
o
primeiro

semestre

letivo
o professor
goza
de 15
dias
de
descanso
e
nenhum

desconto
é
realizado

em

sua

folha
de
pagamento
,
este

tem

direito

apenas

ao

acréscimo
de 1/3
constitucional
,
não

sendo

devido
o
pagamento
das
férias
. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 06/11/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 13/11/2023)

(...) 4. O
estatuto
legal que
rege
o Plano de Cargos,
Carreiras
e
Salários
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do
Município
de Peixoto de Azevedo (Lei
Complementar
nº 16, de 11/05/2011) é
cristalino

ao

dispor

sobre
o
direito

aos
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
a que
faz
jus o professor,
assim

como

sobre
a
garantia
de um
terço
da
remuneração

sobre

esse
período.5.
Além

disso
, o Tribunal de Justiça
deste
Estado
fixou
a
seguinte

tese

quando
do
julgamento
do IRDR Tema nº 4 (
PJe
nº 1002789-40.2021.8.11.0000): “
i
)
Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1º, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.” (...) (N.U 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024)

A parte reclamante sustentou que o pagamento das férias e 1/3 não ocorreu de forma correta e que é devido a diferença salarial do período de 2017 a 2023.

Vale
lembrar
que
o

direito

às

férias
visa
assegurar
o
descanso

remunerado
e
estes

devem
ser
indenizados

apenas

quando
o
descanso

não
é
gozado
.

Considerando
que a
presente

ação

foi

ajuizada

em
19/04/2024,
em

respeito

ao

lapso

prescricional
,
a

análise
do
pagamento
das
férias

ocorrerá
a
partir
de 20/04/2019,
utilizando
-se de
amostragem
no
ano
de 2020 e
os

holerites

apresentados
no ID 242430672/PJe2.

No ano de
2020, o subsídio da parte reclamante, considerando o vínculo 21 e 22, era de R$ 1.160,72 e R$ 1.595,99 (num total de R$ 4.133,99) e, consequentemente, este teria o direito de 45 dias de férias e ao adicional de 1/3 de férias calculado sobre 45 dias o que corresponde ao valor de R$ 1.378,00, gerando um subsídio de férias no valor de R$5.511,98.
Em análise dos holerites deste ano, constata-se que em dezembro deste ano houve recebimento de férias de R$ 1.450,90 e R$ 1.795,49 (num total de R$3.246,39, considerando todos os vínculos)

Com
este

raciocínio
, nota-se que
o

pagamento
das
férias

não

ocorreu
de forma
correta
, pois,
a

exemplo
do
ano
de 2020, o total das
férias

deveria
ser de R$5.511,98 e o
pagamento

ocorreu

somente
no
importe
de R$3.246,39.

Portanto
,
conclui
-se que
efetivamente

houve

pagamento

incorreto
,
contudo
, o
valo

exato
da
diferença

salarial

deverá
ser
apurado

na

liquidação
de
sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
condenar

a parte reclamada a pagar à parte reclamante a diferença salarial apurada
entre as férias recebidas e as férias devidas, que deverão ser calculadas com base em 45 dias de férias e 1/3 constitucional de igual período, observando o prazo prescricional
.

A
condenação
será acrescida de:

I.
correção monetária
pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
,

a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021),
salvo se
a citação
houver
ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da
mora,
incidindo uma única vez, acumulad
a
mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025